Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. O pedido de absolvição mostra-se incabível em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pela apreensão das porções de droga, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo. A apreensão de munição, ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, em contexto do crime de tráfico de drogas, impede a aplicação do princípio da insignificância, dada a manifesta periculosidade social da conduta. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, mediante concurso de agentes, justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, visto que essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta. Afigura-se possível reconhecer eventual circunstância judicial desfavorável na sentença condenatória, ainda que não tenha sido expressamente mencionada na denúncia, sobretudo quando observado o contexto fático proposto, razão pela qual descabe cogitar de violação ao princípio da correlação. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. É inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) no caso em que houver efetiva comprovação acerca do envolvimento do réu com a seara delitiva.